Tribunal: TJES
Processo: 0032430-71.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032430-71.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISSON MARQUES GABRIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0032430-71.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISSON MARQUES GABRIEL, ROSIVALDO JARDIM VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSE DE RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMAÇÃO MEDIANTE TEORIA DA
AMOTIO
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

I. Caso em Exame

Recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença que condenou os acusados como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto para o primeiro apelante (substituída por restritiva de direitos) e de 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão em regime inicial semiaberto para o segundo, em razão da reincidência
. A defesa técnica arguiu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa com base na pena em concreto para ambos os réus
. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal)
.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu o lapso prescricional retroativo de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, regulado pela reprimenda em concreto, para ambos os recorrentes ou se a condição de reincidente e o
quantum
de pena superior a 2 (dois) anos do segundo corréu afasta o referido fenômeno jurídico pelo estiramento do prazo para 8 (oito) anos
; (ii) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para demonstrar a autoria do crime de furto em face do apelante remanescente, haja vista ter sido flagrado de madrugada portando alicate e facas, empurrando a motocicleta da vítima que apresentava a direção quebrada e estava sem chave de ignição
; e (iii) saber se a conduta descrita nos autos caracteriza atos executórios e de exaurimento do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas ou se autoriza a desclassificação para o delito de receptação sob a alegação de posse injustificada decorrente de repasse por terceiro desconhecido
.

III. Razões de Decidir

Acolhe-se a prescrição retroativa em relação ao primeiro apelante, uma vez que a sua reprimenda fixada em 02 (dois) anos de reclusão prescreve em 4 (quatro) anos (artigo 109, V, CP), lapso temporal expressamente superado entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (29/04/2020) e a publicação da sentença condenatória (06/12/2024), operando-se a extinção da punibilidade (artigo 107, IV, CP) e restando prejudicado o exame do mérito quanto a ele
.

Rejeita-se a prescrição quanto ao segundo apelante, dado que a sua reprimenda restou estabelecida em 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão por força da reincidência, atraindo o prazo regulador de 08 (oito) anos (artigo 109, IV, CP), intervalo não decorrido entre os marcos processuais interruptivos
.

No mérito remanescente, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após a prática ilícita e em circunstâncias altamente suspeitas, opera a inversão do ônus da prova no processo penal pátrio, incumbindo à defesa demonstrar a licitude ou a excepcionalidade da posse, encargo do qual o recorrente não se desincumbiu
.

O depoimento uníssono e coerente dos policiais militares, aliado à apreensão de ferramentas de corte (alicate e faca) com o acusado e à constatação de que a motocicleta foi subtraída mediante a quebra da direção na mesma madrugada e localidade da abordagem, constitui acervo probatório robusto que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e consolida a autoria do furto
.

Revela-se inviável a desclassificação para o crime de receptação (artigo 180, CP), haja vista que a flagrância fático-temporal imediata e o
modus operandi
coordenado dos agentes evidenciam a participação direta na subtração patrimonial originária, consumada nos moldes da teoria da
amotio
(Tema 934 do STJ) pela inversão da posse do bem, sendo irrelevante a ausência de testemunhas visuais do exato momento da invasão da garagem
.

A dosimetria da pena, o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição por penas restritivas de direitos guardam estrita proporcionalidade e simetria com o Estatuto Repressor, justificando-se o tratamento penal mais severo em razão da circunstância agravante da reincidência validamente reconhecida (Súmula 269 do STJ e artigo 44, II, do CP)
.

IV. Dispositivo e Tese

Decisão:
declarar extinta a punibilidade de Deivisson Marques Gabriel. No mérito remanescente, recurso desprovido para manter a condenação de Rosivaldo Jardim Viana
.

Tese de julgamento:
"1. A posse injustificada de
res furtiva
imediatamente após a prática do crime patrimonial, em condições suspeitas e com o porte de ferramentas de corte, opera a inversão do ônus da prova, revelando-se elemento seguro para a condenação por furto qualificado e obstaculizando a desclassificação para receptação
. 2. O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, nos termos da teoria da
amotio
, sendo despicienda a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 44, inciso II, 59, 61, inciso I, 107, inciso IV, 109, incisos IV e V, 110, § 1º, e 155, § 4º, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 934 (REsp nº 1.534.620/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira Seção, j. 14/10/2015); STJ, Tema Repetitivo nº 1.087 (REsp nº 1.888.756/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/05/2022); STJ, Súmula nº 269; STJ,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0032430-71.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISSON MARQUES GABRIEL, ROSIVALDO JARDIM VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Deivisson Marques Gabriel
e
Rosivaldo Jardim Viana
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia

. Por conseguinte, os recorrentes foram condenados como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Adicionalmente, o julgado declarou extinta a punibilidade de Deivisson Marques Gabriel em relação ao crime tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A denúncia narra que, no dia 31 de outubro de 2018, no período da madrugada, na Rua Pedro Sperandio, nº 101, no bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Velha/ES, os denunciados, de forma consciente e em comunhão de vontades, subtraíram a motocicleta Honda/POP100, placa PPF-4934, de propriedade da vítima Ricardo Luiz Carneiro Duarte. Infere-se da peça acusatória que policiais militares em patrulhamento ostensivo visualizaram os réus empurrando o referido veículo automotor e uma bicicleta, efetuando a abordagem em decorrência da atitude suspeita e do nervosismo apresentado. Na revista pessoal, foram arrecadados um alicate de cortar fio e uma faca com Rosivaldo, e duas facas, uma pedra de crack, um celular e a quantia de R$ 6,00 com Deivisson.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2020. Após regular instrução do processo, sobreveio a sentença condenatória publicada em 06 de dezembro de 2024, que afastou a majorante do repouso no turno com base no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça. A sanção do réu Rosivaldo Jardim Viana foi estabelecida em 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto devido à reincidência, além de 11 (onze) dias-multa. A sanção de Deivisson Marques Gabriel restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou as razões de apelação criminal de forma conjunta

. Arguiu a extinção da punibilidade de ambos os apelantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, calculada pela pena em concreto, sob o argumento de que transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (29/04/2020) e a publicação da sentença condenatória (06/12/2024). No mérito, propugnou pela absolvição dos réus ante a insuficiência de provas quanto à autoria da subtração, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e aduzindo que estar na posse da
res furtiva
não comprova a execução do furto. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), com a consequente readequação das reprimendas.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão parcial ao pleito defensivo, impondo-se o acolhimento do pedido unicamente em relação a um dos apelantes, nos moldes delimitados pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça Criminal
.

De acordo com o preceito do artigo 110, § 1º, combinado com o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, a prescrição após a prolação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada e verifica-se no prazo de 04 (quatro) anos se o máximo da reprimenda corporal fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos
. No caso sob exame, o recorrente
Deivisson Marques Gabriel
teve a sua pena definitiva fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de furto qualificado
.

Dessa forma, constatada a ausência de recurso interposto pelo Ministério Público, o prazo regulador da prescrição em concreto para Deivisson é de 04 (quatro) anos
. Verificados os marcos interruptivos legais, constata-se que a denúncia foi regularmente recebida na data de
29 de abril de 2020
, ao passo que a sentença penal condenatória foi publicada apenas em
06 de dezembro de 2024
. Entre o recebimento da denúncia e a publicação do decreto condenatório
transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias
, superando expressamente o limite legal de 04 anos estabelecido pela norma penal regente
. Evidencia-se, assim, o decurso do prazo prescricional e a consequente perda do direito de punir do Estado em relação ao réu Deivisson Marques Gabriel,
devendo ser declarada extinta a sua punibilidade com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Por outro lado, idêntica sorte não socorre o apelante
Rosivaldo Jardim Viana
. O magistrado sentenciante, sopesando a circunstância agravante da reincidência na segunda fase do cálculo da pena, fixou a sua reprimenda definitiva no patamar de 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
. Por exceder o limite de 02 (dois) anos, a fixação da pena atrai a incidência inequívoca da regra contida no artigo 109, inciso IV, do CP, elevando o prazo regulador da prescrição para 08 (oito) anos
. Como o lapso temporal verificado entre o recebimento da denúncia (29/04/2020) e a publicação da sentença (06/12/2024) foi inferior a 05 anos, não se aperfeiçoou o prazo prescricional exigido em lei, mantendo-se hígida a pretensão punitiva estatal e a viabilidade da persecução criminal em relação a Rosivaldo Jardim Viana
.

Da Absolvição por Insuficiência de Provas ou de Desclassificação para o Crime de Receptação

A defesa técnica de Rosivaldo Jardim Viana sustenta a fragilidade do acervo probatório para respaldar o decreto condenatório pelo crime de furto qualificado, aduzindo a ausência de provas diretas de que o apelante tenha executado a subtração do veículo no interior do condomínio da vítima
. Argumenta, subsidiariamente, que a conduta de empurrar a motocicleta em via pública de madrugada configura, quando muito, o crime de receptação culposa ou dolosa previsto no artigo 180 do CP, pleiteando a desclassificação e a consequente readequação das penas
. Tais alegações, contudo, carecem de amparo jurídico e fático, não merecendo prosperar
.

A materialidade do crime de furto restou amplamente demonstrada pelo inquérito policial, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição, elementos que certificam a subtração e a posterior recuperação da motocicleta Honda/POP100 pertencente ao lesado
.

No que tange à autoria delitiva atribuída a Rosivaldo Jardim Viana, o arcabouço de provas colhido sob as garantias do devido processo legal e do contraditório judicial é robusto e convergente
. Os depoimentos dos policiais militares Vitor Simões Adão e Wendel Nascimento Gouveia, responsáveis pela abordagem, revelam harmonia em suas narrativas
. Os agentes da segurança pública relataram que, durante patrulhamento ostensivo na madrugada, em meio a condições climáticas adversas (garoa), visualizaram os acusados em atitude suspeita empurrando em via pública a motocicleta da vítima e uma bicicleta
. Detidos nas proximidades de um conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes ("favelinha do Ibes"), os acusados demonstraram acentuado nervosismo e incapacidade absoluta de fornecer qualquer explicação idônea acerca da propriedade ou procedência do veículo automotor, o qual se encontrava sem as chaves de ignição e sem que os condutores portassem capacetes
.

Soma-se a esse panorama o fato de que, em sede de revista pessoal, os militares arrecadaram em poder de Rosivaldo Jardim Viana uma faca e um alicate de cortar fio, apetrecho mecânico sabidamente idôneo para o rompimento de fiação e transposição de obstáculos patrimoniais, circunstância que se conecta de forma direta ao relato da vítima Ricardo Luiz Carneiro Duarte
. Ouvido em juízo, o proprietário do bem confirmou que a moto foi subtraída do interior da garagem de seu prédio e detalhou que o
modus operandi
consistia em forçar o portão de alumínio de correr para retirá-lo do trilho e, ato contínuo, quebrar mecanicamente a direção dos veículos para viabilizar a subtração, gerando-lhe um prejuízo material estimado entre R$ 600,00 e R$ 700,00 (seiscentos e setecentos reais)
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, no âmbito dos crimes de natureza patrimonial, o encontro da
res furtiva
em poder do agente em momento imediatamente posterior ao crime opera a inversão do ônus da prova
. Transfere-se ao detentor o encargo intransferível de apresentar justificativa plausível e cabalmente demonstrada para a posse do bem, transmudando-se o indício em certeza judicial caso a defesa não se desincumba desse ônus processual
. No caso concreto, o apelante Rosivaldo optou por manter-se revel, ao passo que a versão isolada de seu comparsa, no sentido de que teriam recebido a moto de um terceiro anônimo em um matagal, restou despida de qualquer verossimilhança ou comprovação documental nos autos
.

A proximidade espacial e temporal imediata entre o local da garagem violada e o ponto da abordagem flagrancial na rua de trás do condomínio, associada ao porte das ferramentas de corte e ao fato de a moto ser empurrada com a direção quebrada e sem chave, afasta em definitivo a tese de insuficiência probatória, bem como a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação
. A receptação pressupõe que o agente adquira ou transporte coisa proveniente de crime praticado por outrem, hipótese frontalmente rechaçada pelas circunstâncias objetivas dos autos, as quais demonstram o nexo de causalidade e a coautoria funcional dos réus na execução direta da subtração patrimonial
. O dolo de inversão da posse restou consumado com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, aplicando-se a teoria da
amotio
acolhida de forma uníssona pelo direito penal pátrio (Tema Repetitivo nº 934 do STJ)
.

De igual modo, a qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal) deve ser mantida intocada, uma vez que restou evidenciada a comunhão de esforços e a unidade de desígnios entre os agentes no manuseio e transporte conjunto dos veículos subtraídos
. Não se cogita, portanto, da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou do reconhecimento de fragilidade argumentativa na valoração das provas efetuada pelo juízo originário, cuja convicção alinhou-se perfeitamente aos preceitos da proporcionalidade e do livre convencimento motivado
.

No que tange à operação dosimétrica realizada na sentença criminal, verifica-se que o procedimento adotado atendeu com rigor técnico e exatidão metodológica aos critérios de individualização da pena preconizados pelo artigo 68 do Código Penal

.

Na
primeira fase
, a magistrada de primeiro grau realizou o exame individualizado das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, reputando neutras todas as vetoriais (incluindo culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), pelo que fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Nenhum reparo merece ser efetuado, uma vez que a ausência de elementos desfavoráveis impõe a fixação no piso normativo abstrato
.

Na
segunda fase
, constatou-se a inexistência de circunstâncias atenuantes
. Por outro lado, restou devidamente comprovada a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), lastreada em extrato de execução penal ativo juntado aos autos
. A magistrada procedeu à exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), patamar considerado razoável, proporcional e amplamente referendado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça
. Fixou-se, assim, a pena intermediária em 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena especiais ou gerais, a reprimenda foi corretamente tornada definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado na modalidade
semiaberto
, o que se revela irretocável
. Conforme preceitua o artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal, os regimes aberto e semiaberto diferenciados pelo
quantum
da sanção são reservados, em caráter inicial, exclusivamente aos condenados não reincidentes
. A condição de reincidente ostentada por Rosivaldo Jardim Viana obsta categoricamente o estabelecimento do regime aberto, justificando a imposição do regime intermediário semiaberto para o início da expiação, em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos restou adequadamente indeferida, haja vista o óbice legal expresso contido no artigo 44, inciso II, do Código Penal, o qual veda a concessão do benefício de permuta vicariante aos condenados reincidentes em crime doloso, não se configurando, outrossim, preenchidos os requisitos subjetivos autorizadores
.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto e
:

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Deivisson Marques Gabriel
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro
;

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rosivaldo Jardim Viana
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Deivisson pelo decurso do prazo prescricional e
CONHECER
do recurso de Rosivaldo e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.